Tribunal: TJSP
Processo: 2101649-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final.

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2101649-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MARCELO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2101649-76.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.811
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2101649-76.2020.8.26.0000/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.811)
Embargante:
Marcelo Martins
Embargada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA
DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
-
A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual
já
houve
pronunciamento,
com
inversão,
em
consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao
disposto no artigo 535 e incisos do CPC” (ED no
REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO:

ED 2101649-76.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.811
3
1.
Marcelo Martins opôs embargos de declaração
contra o acórdão que negou acolhida ao agravo por ele
interposto, mantendo a r. decisão de origem que
determinou a elaboração de nova planilha de cálculos
pelo ora recorrente, a fim de que sejam observados os
critérios de juros moratórios definidos na Lei n.
11.960/2009 (de 29-6).
Vislumbra omisso o acórdão hostilizado quanto ao
tema da prova da aplicação de percentual de juros de
mora diverso daquele estipulado no título executivo.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
O acórdão vergastado reiterou o entendimento do
M. Juízo a quo, determinando a observância dos critérios
fixados no acórdão executado, asseverando que a prova
dos autos indica o desrespeito à coisa julgada:
“Assim, como bem observou o M. Juízo a quo,
não se extrai dos cálculos apresentados pelo ora
agravante a observância, quanto aos juros de
mora, do disposto no art. 12 da Lei federal n.
8.177/91
(de
1-3),
com
redação
da
Lei
n.
12.703/2012 (de 7-8) ?que alterou os juros da
caderneta de poupança?, cabendo a retificação
das contas a fim que seja observada a Lei n.
11.960/2009 e, em consequência, o título judicial
exequendo.” (e-pág. 230)
3.
Verifica-se, assim, que a apontada omissão veicula
tão somente a discordância do embargante com a solução

ED 2101649-76.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.811
4
adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não ficando
autorizada a oposição de embargos declarativos apenas
pela falta de resignação da parte com o decidido, uma
vez que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de
reparo por essa via recursal.
“Não
se
revelam
cabíveis
os
embargos
de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e
de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa” (ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).
“Voltados os embargos declaratórios ao simples
rejulgamento de certa matéria e inexistente no
acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).
4.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não se mostra omisso, ausentes, pois,
defeitos a ensejar recurso declarativo, cuja função
própria é a de aclarar obscuridades do dictum do
acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
defesa, deveria ter concluído seja a partir da prova

ED 2101649-76.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.811
5
produzida, seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso
de rejeitar a impugnação aclaratória.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Marcelo Martins.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)